Tribunal: TJPA
Processo: 0004787-38.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004787-38.2020.8.14.0024

RECORRENTE: RUDINERIO NUNES ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL DOLOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DÚVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaituba/PA, que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 129, caput, e art. 70, todos do Código Penal, em desfavor das vítimas. O recorrente pleiteia a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a absolvição sumária ou a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão de pronúncia foi adequadamente fundamentada; e (ii) se há elementos suficientes para a pronúncia, considerando os indícios de autoria e a materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é ato que requer fundamentação suficiente para indicar a materialidade do fato e os indícios de autoria, sem adentrar o mérito, conforme preceituam os arts. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. O laudo pericial e os elementos probatórios confirmam a materialidade do delito, enquanto os depoimentos testemunhais e a confissão do recorrente corroboram os indícios de autoria, suficientes para justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

5. Em observância ao princípio
in dubio pro societate
, prevalecem os indícios que recomendam o julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre o mérito da acusação.

6. A exclusão das qualificadoras ou a desclassificação do crime exige prova incontroversa, o que não se verifica nos autos, sendo competência do Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. Para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria."

"2. A exclusão de qualificadoras nesta fase só é possível quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 70, 121, § 2º, incisos II e IV, e 129, caput, do Código Penal; arts. 413, caput e § 1º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
[TJPA, RESE nº 7560631/2021, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/12/2021]; [TJPA, RESE nº 0810171-50.2022, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023]; [STJ, AgRg no AREsp nº 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20/06/2017].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RUDINERIO NUNES ROCHA
, em face da decisão do d. juízo de direito da Vara Única da comarca de Itaituba-Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo art. 121, § 2º, II e II c/c art. 129,
caput,
e art. 70, todos do Código Penal, todos do Código Penal (Num. 20904557 - Págs. 1-6), cometido em face das vítimas Claudemir Lameira Lira e André Silva Santos, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 19909486 - Págs. 4-5 e Num. 19909487 - Págs. 29-30).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo a reforma da sentença, a fim de anular a sentença, por ausência de fundamentação e absolvido sumariamente ou impronunciado pelo crime de lesão corporal (Num. 20904559 - Págs. 1-8).

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença da pronúncia
in totum
(Num. 20904563 - Págs. 1-4).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 19909573 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 23697508 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Adianto que a pretensão do recorrente não merece razão. Explico.

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

In casu
, o primeiro requisito encontra-se preenchido a partir do laudo (Num. 19909486 - Págs. 4-5), que torna certo o convencimento da ocorrência do evento típico.

O segundo, também resta atendido, pois é coerente a convicção de que o conjunto probatório, presente nos autos, revela a hipótese da autoria delitiva ser do ora recorrente.

A certeza correlata – é válido ressaltar – não é exigida. Dúvida a respeito enseja a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Ao motivar seu posicionamento, o juízo de primeiro grau procurou sempre ressalvar o cuidado de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, § 1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 413.
(...)
§ 1º.
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 93.
(...)
IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

De fato, esse equilíbrio não é fácil de alcançar. Observo, entretanto, que o magistrado
a quo
não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente o juízo de probabilidade concernente.

Para ratificar, destaco alguns excertos da decisão sob análise, tal como estão escritos (Id. 19243995 - Pág. 3-4):

(...) “
Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fl. 08), pelo laudo de exame cadavérico (fls. 05/06) e pelo prontuário médico (fls. 35/36).

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, exige-se do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nesse diapasão, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação ao réu, à vista das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, além da própria afirmação do réu, em sede de interrogatório judicial, de ter praticado o fato narrado na denúncia. In casu, as circunstâncias do crime, o local em que o crime foi cometido, a suposta motivação do acusado e a prova testemunhal apontam para a necessidade de levar este feito para apuração perante o juiz natural competente da causa, ou seja, o Tribunal do Júri.”

Nesse contexto, considerando moderada a linguagem da decisão então questionada, mostra-se prescindível a providência correlata requerida pelo recorrente.

Para melhor fundamentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO
.
Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, pois o juízo a quo veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou em diversas oportunidades o tempo verbal no futuro do pretérito e a expressão “em tese”. Precedentes jurisprudenciais
. - 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, boletim médico, e, principalmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediantes golpes de faca no peito, o que só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros, como o próprio reconheceu em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas produzidas, para decidir a tese a ser acolhida. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA. RESE 7560631, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-16). Grifo nosso.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Os indícios de autoria também estão presentes, de acordo com o plexo probatório produzido em juízo, principalmente com depoimento das testemunhas da acusação (Num.19909503-02min32seg e Num. 19909505-03min39seg), ratificado pela confissão do recorrente (Num.19909495-02min33seg).

Destarte, observa-se que os indícios de autoria restam devidamente demonstrados, nomeadamente pelas provas produzidas na fase policial e corroboradas em juízo, pelo depoimento da testemunha alhures e a confissão do recorrente.

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia do recorrente.

Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam, ao menos nesse momento processual, que no dia do fato, o recorrente teria disparado arma de fogo contra as vítimas, motivado por ter uma das vítimas ter proferido xingamentos e palavra de baixo calão.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante a exclusão da qualificadora, igualmente não merece guarida, isso porque o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
. 2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Por fim, o argumento da desclassificação da lesão corporal dolosa para lesão corporal culposa, exige exame do elemento volitivo do crime, que
a priori
, identifica-se o dolo eventual, quando disparou a arma de fogo na vítima e atingiu a outra vítima, assumindo o risco de cometer a lesão corporal (erro na execução).

Diante do exposto, voto pelo improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 18/03/2025